Tribunal: TJSP
Processo: 0551414-57.2007.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 2003 a 2005 - Insurgência da Municipalidade apelante contra o reconhecimento da prescrição intercorrente - Acolhimento – Ajuizamento do presente feito na vigência da LC no 118/05 – Prescrição interrompida pelo despacho que determinou a citação - Demora na citação da executada por falhas do mecanismo da justiça - Aplicação da Súmula 106 do STJ–

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 2003 a 2005 - Insurgência da Municipalidade apelante contra o reconhecimento da prescrição intercorrente - Acolhimento – Ajuizamento do presente feito na vigência da LC no 118/05 – Prescrição interrompida pelo despacho que determinou a citação - Demora na citação da executada por falhas do mecanismo da justiça - Aplicação da Súmula 106 do STJ– Prescrição afastada – Recurso provido.